Tribunal: STF
Processo: Rcl 53517
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Rcl 41.577, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da Repercussão Geral e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Na origem, cuida-se de Reclamação apresentada no Superior Tribunal de Justiça, em face de decisão de Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria violado precedente em recursos repetitivos.



    Sustenta-se que as decisões se mantiveram silentes em relação ao pedido dos reclamantes: legalidade da cobrança de corretagem dos compradores do imóvel, motivo pelo qual recorreu até a última instância. 



    Afirma-se que, “mesmo sendo reconhecida a competência do Órgão Especial pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos, a Corte Estadual se recusa a analisar o mérito da reclamação” (eDoc 1, p. 6).



    Alega-se que a reclamação não foi conhecida no Superior Tribunal de Justiça motivo pelo qual foram interpostos todos os recursos cabíveis. O apelo extremo, contudo, foi inadmito com fundamento no Tema 339 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. 



    Requer-se liminarmente a suspensão dos autos subjacentes e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, reproduzo a síntese do ato reclamado (eDoc 4, p. 204):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido. ”



    Nesse sentir, convém reproduzir os fundamentos do acórdão proferido pelo STJ quando do julgamento do agravo na Reclamação (eDoc 4, p. 106): 



    “Consoante consignado com clareza hialina na decisão agravada, a reclamação foi "ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu da reclamação ajuizada contra decisão oriunda da Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de São Paulo", o qual, apesar de reconhecer a sua competência para julgar as reclamações ajuizadas contra decisão da Turma de Uniformização, no caso, não a conheceu por falta de cabimento da medida, consoante se infere da própria ementa do acórdão do Tribunal local objeto da reclamação (fls. 785-791): 



    RECLAMAÇÃO. Irresignação em face da decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça, que não conheceu da reclamação apresentada naquela sede. Inadmissibilidade. A despeito de ser possível ao Órgão Especial proceder ao julgamento das reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, a reclamatória não se amolda às hipóteses de cabimento previstas do art. 988, CPC e art. 38 da Resolução nº 759/2016, deste Órgão Especial. A decisão reclamada nem sequer chegou a apreciar o mérito, tendo sido negado seguimento, de modo que há que se falar em afronta a acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas(especificamente ao tema 938 do STJ). Ausência de demonstração acerca da medida em que a decisão de não conhecimento da Turma de Uniformização teria afrontado precedentes deste Órgão Especial. Reclamação não conhecida. 



    É manifesta, portanto, a pretensão de, por via reflexa, ver admitida, analisada e provida a reclamação ajuizada contra uma decisão proferida por Juízo do Juizado Especial Cível, o que não é admitido. ”



    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado nem a alegada usurpação de competência, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente